Tribunal: TJMT
Processo: 1014077-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista a prorrogação do prazo de funcionamento da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir do dia 4 de Janeiro de 2022, podendo o prazo ser prorrogado, conforme a Res. TJ-MT/OE n. 01/2022, determino a devolução destes autos, para Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora